Tribunal: TJMT
Processo: 1018676-98.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018676-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIBERTO SILVA RAMOS (PACIENTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (IMPETRANTE), 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), ERIBERTO SILVA RAMOS (PACIENTE), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), B. V. A. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NO MANDAMUS CONSTITUCIONAL – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – 2. PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NÃO CABIMENTO – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS – FORÇA MAIOR E RECOMENDAÇÃO DO CNJ N. 62/2020, §8º – INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE - 3. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PACIENTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VITIMA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO OU INFLUÊNCIA/CONSTRANGIMENTO CONTRA AS TESTEMUNHAS – 4.
ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – CRIME SEXUAL COMETIDO EM DESFAVOR DE MENOR – PRESENÇA DO PACIENTE NO CONVÍVIO DO FILHO MENOR SE MOSTRA IMPRUDENTE –
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA
.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, por não realização da audiência de custódia, não subsiste, visto que é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ nº 062/2020 e Portaria-Conjunta nº 247/2020.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva, e no risco de reiteração delitiva e constrangimento a testemunhas, vez que o paciente é do núcleo familiar da ofendida, ostentando a figura de avô, por manter relação matrimonial com a avó da menor.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, trata-se de crime sexual em tese cometido contra menor de 14 anos, não se mostrando prudente, tampouco lógico permitir ao paciente ser agraciado com o benefício da prisão domiciliar, para dividir o ambiente doméstico diuturnamente com filho também menor de 14 anos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado por ELVENZ LUIZ DE OLIVEIRA, em favor de E. S. R., tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Sustenta que o impetrante:

“Conforme relatado nos autos de prisão em flagrante APFD nº 316.3.2020.8802, Boletim de Ocorrência nº 2020.139724, verifica-se que a Autoridade Policial Judiciário ratificou a voz de prisão do Paciente pelas condutas tipificadas no Art. 217-A do Decreto-Lei nº 2.848/40. Ou seja, foi atuado pelo cometimento, em tese do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL MENOR DE 14 ANOS.

Em razão da supracitada acusação, teve, no dia 12/06/2020, sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo MMº Juiz da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de n.º 14648-75.2020.811.0042, código n.º 626411.” (sic)

Brada o turno defensivo, as acusações em desfavor do paciente são inverossímeis, não sendo este responsável pelas acusações que lhe são feitas.

Afirma não ser o paciente responsável pelo responsável pelos fatos que lhe são imputados.

Brada que a prisão é ilegal, em razão da não realização da audiência de custódia.

Sustenta a ausência dos requisitos legais que autorizem a segregação cautelar do paciente.

Pretende por fim, a concessão da ordem para que possa o beneficiário aguardar o curso da ação penal em liberdade. Subsidiariamente, pretende a prisão domiciliar, por ser genitor de filho menor de 12 anos.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pela concessão parcial da ordem mediante a imposição de medidas cautelares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, consta dos autos, que a Polícia foi acionada para atende ruma ocorrência de estupro de vulnerável, chegando ao local a testemunha S. O. S, mãe da vítima, que relatou que o paciente/suspeito é seu padrasto e que ele abusou de sua filha adotiva, sendo que o suspeito passou a mão em suas nádegas, nos seios e partes íntimas da sua filha, sendo que o abuso ocorreu no período de 13h00min a 16h30min do dia 12/06/2020. A testemunha relatou também que o suspeito abusou dela, quando era criança e que os abusos continuaram até ela sair de casa aos 16 anos de idade. A guarnição da Polícia se dirigiu até a casa do paciente/suspeito e efetuou a sua prisão.

Quanto ao alegado conflito de versões, onde o interessado sustenta que o paciente não é responsável pelo fato que está sendo acusado, entendo que o habeas corpus não é o meio necessário para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Ato seguinte, a defesa requer o relaxamento da prisão em razão da não realização de audiência de custódia. Contudo, tal fato não acarreta a nulidade do constritivo, afinal, a impossibilidade de realização de audiência de custódia foi devidamente amparada na Portaria Conjunta nº 247, com efeito:

“(...) De início, registro que, em que pese a Resolução nº 9/2015/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Resolução nº. 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), exigirem a realização da audiência de custódia, em razão da Pandemia declarada pela OMS, em 11 de março de 2020, referente ao Novo Coronavírus – COVID – 19, DEIXO DE REALIZÁ-LA, com amparo na Portaria Conjunta nº 249, que assim dispõe: “Art. 1º Decretar, com fulcro no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. § 5º As audiências de custódia e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, observando o disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.” Ultrapassada essa necessária abordagem, em relação às circunstâncias em que se deram a referida prisão cautelar, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. (...)” (sic - id.57496494)

Não se olvida assim, que a ausência da realização da audiência de custódia, é de sabença comum que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ nº 062/2020 em seu §8º.

Portanto, incabível o relaxamento da prisão com fulcro na não realização da audiência de custódia.

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão do paciente, tenho que a justificativa do juízo de origem para determinar a prisão preventiva do paciente e indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, caminhou no sentido dos indícios de autoria, o fato de o paciente não ser primário e o risco de em liberdade, voltar a delinquir, visto se tratar de parente da vítima (tido como avô da ofendida, visto que é casado com a avó da menor) e da mãe da vítima, que afirmou também ter sofrido abuso por parte do beneficiário.

Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o magistrado assim fundamentou:

“Analisando o presente APF, verifico que está demonstrada a legalidade da prisão em flagrante do indiciado uma vez que o conduzido foi detido, em sua residência, pelos condutores, pele crime de Estupro de Vulnerável, capitulado no artigo 217-A do Código Penal, cometido em desfavor da filha de sua enteada, ocasião em que se aproveitou da ausência da avó da infante e passou a mão na sua vagina e apertou suas nádegas, razão pela qual o HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do conduzido.

Há sólidos indícios de autoria, a pesar contra o acusado.

Nada evidencia, que o conduzido, em liberdade, não repetirá a prática delituosa.

(...) Depois o crime foi cometido contra uma criança de 08 (oito) anos que foi deixada aos cuidados do conduzido e a avó da infante.

O crime averiguado é grave e foi cometido com violência contra a vítima, tenho que, diante dos graves relatos da genitora da vítima, realmente recomenda a manutenção da segregação, ao menos até que o caso seja, no curso do processo, devidamente aquilatada pelo Juiz titular do feito.

Nada impede que o Juiz natural da causa possa, com outros instrumentos de aquilatação de que dispõe, avaliar a conveniência de se revogar, ou não, a custódia preventiva.

Isto posto, com fundamento no artigo 310 do C.P.P., converto a prisão em flagrante de E. S. R. em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal (art. 312 do CPP)." (sic - id. 56587498 - o nome do paciente foi substituído por iniciais tendo por fim preservar sua identidade)

Do mesmo modo, ao ser provocado a decidir sobre a revogação da prisão preventiva, o magistrado de origem, fundamentou o indeferimento do pedido, nos seguintes termos:

“Da análise acurada dos autos constato, em que pese o esforço da defesa, que os fundamentos expendidos na decisão que converteu a prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva permanecem hígidos, sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática até então analisada, impondo-se a manutenção da segregação do indiciado.

Isso, porque os elementos até então apurados pela autoridade policial permitem verificar a presença de elementos que atestam a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado.

De outro lado, persiste nos autos a necessidade de se preservar a ordem pública da possível reiteração de condutas semelhantes às imputadas ao indiciado, sobremodo diante dos depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante, que permitem verificar a gravidade concreta da conduta apurada, já que é possível divisar que anteriormente o indiciado teria abusado também da mãe e da tia da ofendida.

A par disso, a ordem pública também há de ser resguardada diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao indiciado, notadamente diante de sua periculosidade, já que demonstra desprezar o bem jurídico tutelado, ao buscar a satisfação de sua lascívia com crianças e adolescentes.

Ademais, não há como garantir que medidas cautelares diversas da prisão tenham o condão de impedir que o indiciado se mantenha longe da vítima, de seus familiares e de possíveis testemunhas, o que poderá vir a ocasionar ainda mais sequelas à integridade física e moral das vítimas, além de dificultar a devida apuração dos fatos, em observância à busca pela verdade real, valendo salientar que a avó da ofendida é casada com o suspeito e não acredita nos relatos da neta.

Por outro lado, calha asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao indiciado – tais como o desenvolvimento de atividade lícita e residência fixa – não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, sobretudo quando evidenciada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, notadamente quando delitos da natureza do apurado nos autos são comumente praticados na clandestinidade.

Ademais, conforme se observa da folha de antecedentes retirada do Sistema Apolo, ao contrário do que alega a defesa, o réu não é primário, ostentando condenação por crime de trânsito." (sic - id. 56587499)

Assim, não constato qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação do magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente ou na decisão que indeferiu o pedido de liberdade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela substituição da prisão, em liberdade com a fixação de medidas cautelares diversas da segregação entendendo que possuem eficácia.

Nesse ponto, com a devida vênia, ouso discordar do douto Procurador, visto que a base para sustentar a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão, pauta-se no fato de ter o magistrado indicado um delito de trânsito como forma de demonstrar que o paciente possa vir a delinquir, sendo que o referido delito teve a extinção da punibilidade alcançada, bem como por entender que as medidas alternativas à prisão serão suficientes para inibir eventual reiteração delitiva ou interferência no andamento processual.

Tenho que ainda que se reconheça a extinção da punibilidade do delito de trânsito pelo qual o paciente foi condenado, não foi apenas essa a fundamentação do magistrado ao indeferir o pedido de liberdade provisória do paciente, visto que se baseou no fato de se tratar de possível crime sexual, cometido em desfavor de menor de 14 anos, sendo a ofendida sua neta de consideração, visto que o beneficiário é casado com a avó da ofendida, o que agrava ainda mais a situação e exige cautela, assim como a própria mãe da menor ofendida informou em depoimento que também foi assediada pelo paciente, não sendo a primeira vez que ele teria praticado atos reprováveis de cunho sexual na família.

Somado a isso, tem-se o fato de haver a real possibilidade, de uma vez em liberdade nesse momento, o beneficiário vir a influenciar ou constranger testemunhas ou mesmo a ofendida, visto que faz parte da família e ostenta a condição de avô da menor, visto que convive maritalmente com a matriarca daquele núcleo familiar.

Dessa forma, tenho como plenamente fundamentada a decisão do magistrado de origem, e temerária a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares, que nesse momento, mostram-se ineficazes.

O impetrante sustenta ainda que o paciente faz jus ao benefício estampado no artigo 318-A do Código de Processo Penal; todavia, a decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, conforme acima exposta, não demonstra ter sido a referida questão levada ao conhecimento do magistrado de origem.

É certo que o referido dispositivo confere a mulher presa cautelarmente que tenha filhos menores de 12 (doze) anos, possibilidade de ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.

Em tempo, o artigo 318-A do Código de Processo Penal não contempla a figura masculina; todavia, no maior interesse do menor, caso haja demonstração indiscutível do perigo de padecimento alimentar do menor com a ausência do segregado, há possibilidade de se aplicar o referido benefício em seu favor.

O interessado não deixa claro a imprescindibilidade da paciente ao lado do filho, não reluzindo, ao menos por ora, a necessidade da presença do paciente no sustento e criação do filho menor.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Há nos autos, duas questões urgem questionamentos;

Primeiramente, não consta dos autos a dependência exclusiva da criança, de seu genitor, como anteriormente já mencionado.

Segundo, trata-se de crime sexual, em tese cometido contra criança, sendo a vítima, do mesmo núcleo familiar do paciente, sendo que a mãe da vítima relatou ter sofrido abusos por parte do beneficiário também.

Diante desse quadro, causa temor a colocação do paciente em prisão domiciliar e em contato com seu filho infante, o que invariavelmente, mostra-se reprovável nesse momento.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020